Tribunal: STF
Processo: Rcl 84136
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no processo n. 0000096-08.2019.5.21.0012, descumprido o decidido na ADPF 556. 



    Narra que o órgão reclamado negou a aplicação do regime de precatórios na execução originária, contrariando o paradigma ora indicado. 



    Sustenta fazer jus à aplicação do regime de precatórios, bem como à dispensa do recolhimento de custas e depósito recursal, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público que “obteve o benefício de sujeição ao regime de precatórios, por meio da decisão proferida por esta Colenda Corte na ADPF nº 556, cujo mérito foi julgado em 14/02/2020”.



    Pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556. A decisão do citado paradigma foi assim ementada:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    (ADPF 556, ministra Cármen Lúcia, DJe 6.3.2020)



    Conforme se depreende do precedente, aplica-se o regime de precatórios à reclamante, por ser sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.



    O Juízo reclamado, por sua vez, entendeu que sobre a matéria pairava a coisa julgada, por ter sido resolvida em processo de conhecimento, e, com esse fundamento, negou à reclamante a sujeição dos seus débitos ao regime de precatórios. Confira-se o teor da ementa publicada com o acórdão reclamado:



    CAERN. REGIME DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ADPF 556. INAPLICABILIDADE.



    A matéria relativa à concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à CAERN foi apreciada e rejeitada na fase de conhecimento, tendo transitado em julgado e, portanto, não sendo passível de alteração. Assim, ainda que fossem arguidos os efeitos erga omnes e vinculantes da decisão de mérito proferida pelo excelso STF no julgamento da ADPF nº 556/RN, que determina a sujeição da CAERN ao regime de precatório, o presente processo não seria afetado, ante a existência de coisa julgada, uma vez que esta atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da ADPF.



    Agravo de petição conhecido e desprovido.



    Esta Corte tem jurisprudência firme no sentido de que o trânsito em julgado da sentença de mérito proferida na fase de conhecimento que afasta a aplicação do regime de precatórios não impede a reapreciação da matéria na fase de execução (Rcl 67.241 AgR, ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    Assim, verifico o descompasso entre o ato decisório reclamado e a diretriz vinculante fixada por esta Corte nos paradigmas de confronto.



    Quanto às demais questões suscitadas nesta reclamação — isenção de custas e dispensa de depósito recursal —, observa-se que não foram objeto de exame na ADPF 556. Logo, nesse ponto, não há aderência temática estrita entre o ato recorrido e o precedente invocado.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no que se refere à aplicação do regime de precatórios, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada no paradigma invocado.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente